Tribunal: TJES
Processo: 0000731-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000731-03.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ALMEIDA MAXIMO e outros

APELADO: GLAUCIA CAMILLO COELHO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença (id. 17323234) que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES, fundamentada na ausência de delimitação e localização exata da área.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de inspeção judicial e perícia técnica foi ignorado pelo juízo de origem, que extinguiu o feito com resolução do mérito justamente por falta de prova da delimitação espacial do bem.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de improcedência por ausência de prova da exata localização do imóvel, sem a apreciação de requerimento de prova pericial formulado pela parte, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

4. A exata individuação do bem é requisito indispensável nas ações de usucapião para a validade do título de propriedade e para a regular citação de confrontantes e manifestação das fazendas públicas.

5. Havendo dúvida técnica sobre a área e tendo a parte postulado a produção de prova pericial capaz de dirimir a controvérsia, o encerramento da instrução sem a devida deliberação sobre o pleito probatório cerceia o direito à ampla defesa.

6. A jurisprudência do TJ-MG e do TJ-SC orienta que a existência de plantas conflitantes impõe a realização de perícia topográfica, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença recorrida.

8. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência em ação de usucapião por falta de delimitação da área quando há pedido de prova técnica não apreciado pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.009, § 1º e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 00085674020168130610, j. 22.01.2026; TJ-SC, Apelação nº 00051784920108240061, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELO ALMEIDA MAXIMO
e
ANDREIA BARBOZA GARCIA
em face da r. sentença id.
17323234
integrada pela decisão id.
17323244
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação de usucapião

ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões (id.
17323247
, fls. 20 em diante), os apelantes suscitam, em preliminar, que a sentença deveria ter sido de extinção sem resolução de mérito, por inépcia da inicial ante a falha na planta. No mérito, alegam que a posse restou comprovada e denunciam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o pedido de inspeção judicial/perícia in loco (formulado às fls. 135 e reiterado no id.
39444925
) foi ignorado pelo juízo.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000731-03.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO ALMEIDA MAXIMO, ANDREIA BARBOZA GARCIA

APELADO: GLAUCIA CAMILLO COELHO, MARCOS COELHO DE AZEVEDO, DENYSE COELHO DE AZEVEDO, CLAUDIO CAMILLO COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANGELO ALMEIDA MAXIMO
e
ANDREIA BARBOZA MAXIMO
em face da r. sentença id. 17323234 integrada pela decisão id. 17323244 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação de usucapião

ajuizada pelo apelante, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões (id. 17323247, fls. 20 em diante), os apelantes suscitam, em preliminar, que a sentença deveria ter sido de extinção sem resolução de mérito, por inépcia da inicial ante a falha na planta. No mérito, alegam que a posse restou comprovada e denunciam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o pedido de inspeção judicial/perícia in loco (formulado às fls. 135 e reiterado no id. 39444925) foi ignorado pelo juízo.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Na origem, os autores narraram exercer a posse mansa, pacífica, desde 1998, o imóvel situado na Rua Isabel Pereira Lima, s/n (posteriormente identificado pelos n.º 90 e 94), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Os apelados, na qualidade de herdeiros de Joyvan Athayde Coelho e Georgeta Camillo Coelho, apresentaram contestação alegando serem os reais proprietários e sustentando que os autores não preencheram o requisito temporal de 15 anos.

Após a instrução, com a oitiva de três testemunhas que confirmaram a posse dos autores por período superior a 10 ou 20 anos, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). A fundamentação centrou-se na impossibilidade de localização exata do imóvel usucapiendo, uma vez que as plantas apresentadas divergiam e o próprio patrono do autor reconheceu, em alegações finais, que a identificação da área não estava clara.

Compulsando os autos, verifica-se que a MM. Juíza sentenciante fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), especificamente no que tange à delimitação espacial do imóvel. Argumentou-se que a incerteza quanto à localização inviabiliza a citação correta de proprietários e confrontantes, bem como a manifestação das Fazendas Públicas.

Ocorre que, conforme se extrai das razões recursais e dos documentos do processo, a parte apelante requereu formalmente, ainda na fase instrutória, a realização de inspeção judicial/perícia in loco para sanar as dúvidas quanto à localização da propriedade. Tal requerimento, todavia, não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de origem, que preferiu encerrar a instrução e julgar o mérito desfavoravelmente ao autor justamente pela falta dessa precisão técnica.

Configura-se, no caso, nítido cerceamento de defesa. Em ações de usucapião, a exata individuação do bem é requisito indispensável para a validade do título de propriedade que se pretende constituir. Havendo dúvida sobre a área e tendo a parte postulado a produção de prova pericial capaz de dirimir a questão, o julgamento de improcedência por "falta de prova" da localização cerceia o direito à ampla defesa.

Vejamos o comportamento da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA . DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS ENTRE PLANTAS E LEVANTAMENTOS. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS POR CONFINANTES. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A aferição da exata área objeto da usucapião exige prova técnica quando há divergência entre plantas, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e narrativas testemunhais . A citação de confinantes, prevista no procedimento de usucapião, pressupõe a identificação precisa do imóvel, sendo indispensável esclarecer tecnicamente alegação plausível de sobreposição de áreas. O indeferimento da prova pericial, quando esta se apresenta como o único meio apto a solucionar dúvida objetiva sobre limites físicos do imóvel, caracteriza cerceamento de defesa. A sentença que reconhece usucapião sem prévia definição segura da área, sobretudo diante de discussão técnica concreta, viola o contraditório e impede a formação de título registrável.
IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação de usucapião quando há diver gências técnicas relevantes e alegação plausível de sobreposição de áreas. A declaração de usucapião exige a prévia delimitação precisa do imóvel, imprescindível para a adequada participação dos confinantes e para a formação de título registrável. A existência de plantas, levantamentos e depoimentos conflitantes impõe a reabertura da instrução e a realização de perícia topográfica
. [...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 00085674020168130610, Relator.: Des .(a) Paulo Fernando Naves de Resende, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel identificado como áreas B e C no memorial descritivo apresentado pelos demandantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida deve ser anulada por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Matéria que pode ser conhecida em sede de apelação (art . 1.009, § 1º), uma vez que o indeferimento de perícia não consta no rol do art. 1.015 do CPC .
4. A prova testemunhal não foi suficiente para esclarecer a quem pertence o terreno, já que algumas testemunhas relataram que os réus são proprietários e exercem a posse sobre a totalidade da área descrita na certidão de matrícula, enquanto outras afirmaram que a área descrita na matrícula está equivocada, que a propriedade dos réus é menor, e que a posse das áreas objeto dos autos é exercida pelos autores. 5. A prova pericial requerida pelos réus possibilitará, ao menos em tese, que se reúnam maiores elementos de convicção a respeito da dimensão e delimitação do imóvel e do exercício da posse sobre ele, além de elucidar eventual sobreposição de áreas .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1 . A sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial." [...]

(TJ-SC - Apelação: 00051784920108240061, Relator.: Gladys Afonso, Data de Julgamento: 03/06/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

Nessa seara, embora os apelantes pleiteiem a anulação para extinção sem resolução de mérito, entendo que a medida mais adequada é a anulação da sentença para que o feito retorne à fase de instrução, permitindo a produção da prova técnica necessária.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial necessária à identificação e delimitação do imóvel, garantindo-se assim a regular instrução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)